Tribunal: TJDFT
Processo: 0736668-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DESPACHO Nada a prover sobre o pedido de reconsideração à decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, formulado pela agravante na petição de Id 34924828 com os anexos de Ids 34924828 e 34924829, porque se trata de instrumento não previsto na legislação processual para atacar ato judicial, o qual se tornou definitivo pela preclusão pela falta de impugnação oportuna por agravo interno. Publique-se. Intimem-se. DETERMINO à diligente secretaria da 1a Turma Cível que certifique o decurso de prazo para interposição de recurso contra a decisão de Id 34077798 e, em seguida, adote as providências para o arquivamento, após a baixa e as comunicações necessárias. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora